Tribunal: TJPA
Processo: 0016516-94.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016516-94.2020.8.14.0401

APELANTE: ARIELTON MILHOMEM DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. APLICAÇÃO DE ATENUANTE. SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, com afastamento da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

4. No caso concreto, o juízo sentenciante aplicou corretamente a metodologia trifásica prevista no art. 68 do CP, fixando a pena-base no mínimo legal e, na segunda fase, reconhecendo a atenuante da confissão sem reduzi-la abaixo do limite previsto em lei, inexistindo ilegalidade no cálculo dosimétrico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,

arts. 68 e 157, §2º, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; Súmula 231 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Arielton Milhomem dos Santos apela da sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, do CP (ID 10585709, págs. 2/4 e ID 10585710, págs. 1/2).

O apelante pugna pela aplicação da atenuante da confissão, a fim de que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, com afastamento da Súmula n. 231 do STJ (ID 10585712, págs. 3/6, e ID 10585713, págs. 1/3).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 10585716), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13821246).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

No ponto, não assiste razão à defesa quanto ao pleito de reforma da dosimetria penal, a fim de que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão da aplicação da atenuante da confissão, com afastamento da Súmula n. 231 do STJ.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

No caso concreto, verifica-se que o juízo sentenciante não divergiu da jurisprudência dos Tribunais Superiores, porquanto fixou a pena-base no mínimo legal de 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, e na segunda fase do cálculo dosimétrico reconheceu a existência da circunstância atenuante da confissão espontânea, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na Súmula 231 do STJ (ID 10585709, págs. 2/4 e ID 10585710, págs. 1/2).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto as circunstâncias atenuantes reconhecidas na segunda fase não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

Ante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025